Tribunal: TJBA
Processo: 8046824-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046824-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃ
O LTDA

Advogado(s):
JURANDI BATISTA PEREIRA

EMBARGADA: MARIA ELZA DOS SANTOS

Advogado(s):
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, RENATA CONCEICAO DE ANDRADE VASCONCELOS, RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO)

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO CENSURADO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO ENTRE SUCESSÃO EMPRESARIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXPRESSAMENTE ANALISADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.232 DO STF DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUESTÃO DA REVERSIBILIDADE DA LIBERAÇÃO DE VALORES AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, ID 98270435, no agravo de instrumento n. 8046824-89.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.